Tribunal: TJDFT
Processo: 0728358-64.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728358-64.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA NUNES MOTA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por TEREZINHA NUNES MOTA em face de GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE ante decisão proferida pela 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0708741-58.2020.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência para determinar que a Agravada forneça prótese craniana pleiteada. A Agravada apresentou contrarrazões (ID 20402279), arguindo preliminar de falta de interesse de agir, em razão de já terem sido autorizados e realizados os procedimentos pleiteados pela Agravante. Desse modo, em atenção ao art. 10 do CPC, INTIME-SE a Agravante para se manifestar sobre a preliminar em comento. Publique-se e intime-se. Brasília, 6 de novembro de 2020 11:56:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador